Tribunal: TCU
Processo: 009.358/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão civil, interposto por Angela Maria Dantas Gurgel Fausto de Medeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Ângela Maria Dantas Gurgel Fausto de Medeiros contra o Acórdão de Relação 4.116/2023-TCU-2a Câmara, que considerou ilegal o ato de pensão civil emitido em favor da recorrente e expediu determinações corretivas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência deste Acórdão à recorrente, por meio de seu (s) advogado (s), e ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.